Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. QUITAÇÃO POR UM DOS CODEVEDORES. ATUALIAÇÃO MONETÁRIA. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.
1. A dívida solidária quitada por um dos codevedores não poderá ser objeto de cumprimento de sentença em relação ao outro codevedor sob pena de cobrança em duplicidade do valor devido.
2. A divisão em quotas da dívida solidária somente é observada entre os próprios devedores, podendo o credor requerer a totalidade do valor de apenas um deles.
3. Havendo dívida solidária poderá o credor cobrar o valor integral de qualquer dos devedores, cabendo ao que pagar integralmente o valor devido, requerer dos demais o pagamento da quota-parte que lhes couber.
4. Efetuado o depósito pelo devedor, a atualização monetária deverá ser realizada pela instituição bancária depositante.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.